Tribunal: TJDFT
Processo: 0741578-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741578-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruna Barbosa da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID 248030233 do processo n. 0701635-94.2023.8.07.0002) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Banco Bradesco S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada. Em suas razões recursais (ID 76695698), a agravante sustenta “O contrato de confissão de dívida apresentado não contém rubrica em todas as páginas, o que compromete a integridade documental”, caracterizando nulidade absoluta, nos termos do art. 803, I, do CPC. Argumenta que o demonstrativo do débito apresentado é contraditório, sem memória de cálculo, o que afasta a liquidez do título. Defende a inexistência de preclusão quanto às nulidades arguidas, pois “Ainda que a ação monitória tenha transitado em julgado, vícios de ordem pública não se convalidam”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar os atos executórios. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com acolhimento da exceção de pré-executividade e extinção do feito. Sem preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID origem 234738136). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por pertinente, veja-se conteúdo da decisão interlocutória impugnada, in verbis: (...) I – Da inadequação da via eleita A exceção de pré-executividade é meio de controle incidental da execução, admitida apenas para matérias de ordem pública e que possam ser apreciadas de plano, sem necessidade de dilação probatória. A ausência de rubrica em todas as páginas não configura nulidade absoluta, pois o documento foi devidamente assinado pelas partes na última página, cumprindo o requisito essencial de manifestação de vontade previsto no art. 700 do CPC. Ademais, a excipiente não demonstrou prejuízo concreto decorrente da ausência de rubricas, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief (art. 282, § 2o, CPC). Por fim, eventual excesso de execução já foi arguido e rejeitado (decisão de ID 240614550), não se admitindo a rediscussão por via oblíqua. II – Da coisa julgada e da preclusão consumativa Nos termos do art. 502 do CPC, a sentença transitada em julgado torna-se imutável e indiscutível. No caso, a executada foi citada regularmente e deixou de apresentar embargos monitórios, sendo revel. O silêncio processual operou a conversão do mandado inicial em título executivo judicial (art. 701, § 2o, CPC). As alegações ora formuladas - ausência de rubrica em todas as páginas do contrato e suposta inépcia da inicial monitória - constituem defesas de mérito que deveriam ter sido articuladas em sede de embargos à monitória. A revelia atraiu a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, inclusive quanto à validade do contrato. Ainda, a alegada nulidade do título não configura vício transrescisório - como seria, por exemplo, a ausência ou nulidade de citação - mas sim questão já acobertada pela preclusão consumativa. Assim, a exceção não pode prosperar. ISSO POSTO: 1) REJEITO a Exceção de pré-executividade oposta pela parte executada. 2) Preclusa esta decisão, cumpra-se o determinado na parte final da decisão de ID 240614550, quando faz menção à decisão de ID 229834883, com o prosseguimento dos atos executivos para satisfação do crédito. (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque a análise quanto à suposta incerteza e iliquidez do título que originou a ação monitória demanda aprofundado cotejo dos autos de origem, o que é incompatível com o presente instante processual. Ademais, a simples menção ao risco, em abstrato, de adoção de medidas expropriatórias pelo Juízo de origem é circunstância insuficiente, isoladamente, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação. Acresce-se a isso que o pronunciamento recorrido menciona que os atos executivos prosseguirão com a preclusão da decisão, que não ocorrerá antes do julgamento do mérito deste recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora